Tribunal: TJSP
Processo: 1006327-07.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Direito Administrativo – Responsabilidade civil do Estado – Perda da visão posterior à realização de procedimento médico – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Afastada alegação de cerceamento de defesa e de suspeição – Depoimento pessoal do Autor desnecessário e

Ementa:
Apelação Cível – Direito Administrativo – Responsabilidade civil do Estado – Perda da visão posterior à realização de procedimento médico – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Afastada alegação de cerceamento de defesa e de suspeição – Depoimento pessoal do Autor desnecessário e assistente técnica pericial indicada pela parte cuja manifestação é, por sua essência, parcial – Laudo pericial idôneo – Ausência de nexo causal – Adoção, pelos profissionais responsáveis pelas cirurgias realizadas em 2012 e 2014, de todas as medidas médicas habituais, tratando-se de obrigação de meio – Enfermidade tratada em 2012 que não possui correlação com nova enfermidade tratada em 2014, mais grave – Erro médico e responsabilidade subjetiva afastados – Responsabilidade objetiva também afastada – Sentença mantida – Recurso não provido.